Tribunal: TJES
Processo: 5004857-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004857-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL DE JESUS ZOPPE e outros (26)
AGRAVADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUPOSTO ABUSO DE DIREITO DE VOTO POR PARTE DA INCORPORADORA NAS ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRADO O PERIGO DA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que “
não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. Isso, porque não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
” (STJ; AgInt-AREsp 1.925.858; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023);

2.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

3.
As razões recursais giram em torno da suposta abusividade no exercício do direito de voto por parte da incorporadora, que possui mais de 60 (sessenta) unidades no empreendimento, o que praticamente lhe assegura o voto determinante em qualquer deliberação, impondo a sua vontade aos efetivos condôminos, em manifesto conflito de interesses;

4.
A questão é um tanto quanto controvertida e, notadamente, demanda dilação probatória a fim de verificar se, de fato, há abusividade na conduta da incorporadora, antes que, eventualmente, seja modificado o peso de seus votos nas assembleias condominiais;

5.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Júdice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022);

6.
Embora os agravantes sustentem que há um risco de dano se as deliberações continuarem ocorrendo da forma que estão, tal alegação foi deduzida de forma genérica, sendo insuficiente para demonstrar a existência de situação específica, concreta e iminente capaz de lhes causar dano grave ou de difícil reparação, que enseje a concessão da medida excepcional por esta colenda Câmara;

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIEL DE JESUS ZOPPE e OUTROS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência nos autos da
Ação Ordinária n.º 5016196-21.2021.8.08.0035
movida pelos agravantes em face da
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER.

Em suas razões recursais de id. 2707192, alegam os agravantes que a r. decisão agravada é nula por vício de fundamentação. Além disso, aduzem, em suma, que a incorporadora possui mais de 60 (sessenta) unidades no empreendimento, o que praticamente lhe assegura o voto determinante em qualquer deliberação, posto que no instrumento denominado “
Instituição, Convenção de Condomínio e Regime Interno do Empreendimento ‘Vista Azul, Residencial e Meeting Center’”,
é previsto que cada unidade possui direito a um voto nas deliberações.

Prosseguem narrando que a aludida incorporadora tem exercido seu direito a voto de forma abusiva nas assembleias condominiais, impondo a sua vontade aos efetivos condôminos, em manifesto conflito de interesses.

Exemplificam o mencionado abuso de direito com a destituição e escolha de novo síndico e novo conselho ocorridas em julho de 2021; a participação de sócio da Metron Engenharia no conselho consultivo; a entabulação de contratos prejudiciais, a exemplo do contrato com a empresa Fomatur, o qual gerou intervenção da vigilância sanitária; e a apresentação de proposta de convenção que objetiva a instituição de regime de multipropriedade.

Pelo exposto, requerem liminarmente que seja concedida tutela provisória recursal a fim de:
(1)

suspender
os efeitos das assembleias ocorridas em 21/07/2021 e 31/07/2021, nas quais houve a destituição e eleição de síndico e conselho; e
(2)

limitar
o poder de voto da agravada VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para apenas 1 (um) voto, ou para 1 (um) voto para cada 10 (dez) unidades ou, ainda, para outro critério justo, mas restrito;
(3)
subsidiariamente,
suspender
o atual critério de votos, passando a ser adotado o critério de 1 (um) voto por condômino.

Pugnam que as medidas durem até que haja a realização da nova assembleia geral com finalidade específica de promover a alteração do critério de votos previsto na atual convenção, o que pedem que ocorra em no máximo 90 (noventa) dias.

No mérito, requerem a confirmação da tutela provisória.

Proferi decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal (id. 2752304). Contra essa decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração (id. 2815530), aos quais neguei provimento (id. 3174754).

O agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER ofertou contrarrazões, alegando preliminarmente as ilegitimidades ativa e passiva, e no mérito, que adota os critérios previstos na convenção de condomínio para cômputo dos votos nas deliberações. Em razão disso, pede que o recurso seja desprovido (id. 3184242).

A parte agravante manifestou-se acerca das preliminares suscitadas, juntando novos documentos (id. 4798309).

A agravada VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., embora intimada (id. 4294040 – pág. 1), não ofertou contrarrazões (id. 5042597).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004857-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:DANIEL DE JESUS ZOPPE e OUTROS

AGRAVADOS: VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIEL DE JESUS ZOPPE e OUTROS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência nos autos da
Ação Ordinária n.º 5016196-21.2021.8.08.0035
movida pelos agravantes em face da
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER.

Em suas razões recursais de id. 2707192, alegam os agravantes que a r. decisão agravada é nula por vício de fundamentação. Além disso, aduzem, em suma, que a incorporadora possui mais de 60 (sessenta) unidades no empreendimento, o que praticamente lhe assegura o voto determinante em qualquer deliberação, posto que no instrumento denominado “
Instituição, Convenção de Condomínio e Regime Interno do Empreendimento ‘Vista Azul, Residencial e Meeting Center’”,
é previsto que cada unidade possui direito a um voto nas deliberações.

Prosseguem narrando que a aludida incorporadora tem exercido seu direito a voto de forma abusiva nas assembleias condominiais, impondo a sua vontade aos efetivos condôminos, em manifesto conflito de interesses.

Exemplificam o mencionado abuso de direito com a destituição e escolha de novo síndico e novo conselho ocorridas em julho de 2021; a participação de sócio da Metron Engenharia no conselho consultivo; a entabulação de contratos prejudiciais, a exemplo do contrato com a empresa Fomatur, o qual gerou intervenção da vigilância sanitária; e a apresentação de proposta de convenção que objetiva a instituição de regime de multipropriedade.

Pelo exposto, requerem liminarmente que seja concedida tutela provisória recursal a fim de:
(1)

suspender
os efeitos das assembleias ocorridas em 21/07/2021 e 31/07/2021, nas quais houve a destituição e eleição de síndico e conselho; e
(2)

limitar
o poder de voto da agravada VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para apenas 1 (um) voto, ou para 1 (um) voto para cada 10 (dez) unidades ou, ainda, para outro critério justo, mas restrito;
(3)
subsidiariamente,
suspender
o atual critério de votos, passando a ser adotado o critério de 1 (um) voto por condômino.

Pugnam que as medidas durem até que haja a realização da nova assembleia geral com finalidade específica de promover a alteração do critério de votos previsto na atual convenção, o que pedem que ocorra em no máximo 90 (noventa) dias.

No mérito, requerem a confirmação da tutela provisória.

Proferi decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal (id. 2752304). Contra essa decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração (id. 2815530), aos quais neguei provimento (id. 3174754).

O agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER ofertou contrarrazões, alegando preliminarmente as ilegitimidades ativa e passiva, e no mérito, que adota os critérios previstos na convenção de condomínio para computo dos votos nas deliberações. Em razão disso, pede que o recurso seja desprovido (id. 3184242).

A parte agravante manifestou-se acerca das preliminares suscitadas, juntando novos documentos (id. 4798309).

A agravada VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., embora intimada (id. 4294040 – pág. 1), não ofertou contrarrazões (id. 5042597).

Pois bem.

Inicialmente, vejamos o teor da r. decisão impugnada pelo presente recurso:

“
Analiso, nesta assentada, os requerimentos de tutelas de urgência formulados na petição inicial ora recebida (ID 10024643), os quais, como se verá, não podem ser atendidos.

E isso porque a ideia da tal ‘concentração de votos’, de que fala a inicial, é consequência das regras de livre mercado amparadas pela nossa Constituição que, assim, em si mesma, nada tem de ilegal. Ao contrário, o que se tem, na história da jurisprudência, é que nossos tribunais sempre se mostraram refratários a toda e qualquer técnica de cômputo de votos em assembleias de condomínios diversa daquela em vigor na convenção mencionada na inicial.

E tal critério se harmoniza com as disposições do Código Civil, como se pode ver, por exemplo, dos arts.1.351, 1.352, e 1.358-I.

Quanto mais não seja – e assim concluo – hão que ser considerados dois outros fatores: (I) tudo indica que, ao tempo do ingresso dos demandantes, já vigorava a técnica hoje existente; (II) a tal ‘concentração de votos’, nada influencia quanto ao aspecto da “legalidade” ou não de tais ou quais deliberações assembleares, cuja aferição, nesse aspecto, depende de outros e diversos fatores e elementos os quais, nesta quadra incipiente do processo, marcada pela sumariedade cognitiva, não podem ser desde logo desvendados.

Ante o exposto, INDEFIRO as medidas de urgência em apreço
” (id. 10151726)

Nota-se, assim, que o referido provimento jurisdicional decidiu o pedido de tutela provisória de urgência de forma clara e objetiva, possibilitando às partes compreendem o motivo do indeferimento. Logo, “
não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. Isso, porque não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
” (STJ; AgInt-AREsp 1.925.858; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023).

Somado a isso,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Afastada a tese da nulidade da decisão impugnada, passo a apreciar o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo da demora (CPC, art. 300,
caput
).

Viu-se que as razões recursais giram em torno da suposta abusividade no exercício do direito de voto por parte da VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que estaria impondo a sua vontade aos efetivos condôminos, em manifesto conflito de interesses.

Considero que a questão é um tanto quanto controvertida e, notadamente, demanda dilação probatória a fim de verificar se, de fato, há abusividade na conduta da incorporadora, antes que, eventualmente, seja modificado o peso de seus votos nas assembleias condominiais.

Nesse ponto, ressalto que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Júdice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Para além disso, cabe observar que a lei processual civil exige que o dano gere um prejuízo concreto, atual e iminente, o qual deve vir acompanhado pela demonstração de circunstâncias objetivas, suficientes a convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável.

Quanto a isso, a despeito dos fundamentos expostos pelos agravantes, vejo que não restou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual, conforme acima mencionado, é indispensável para o deferimento de medida de urgência.

Destaco que, embora os agravantes sustentem que há um risco de dano se as deliberações continuarem ocorrendo da forma que estão, tal alegação foi deduzida de forma genérica, sendo insuficiente para demonstrar a existência de situação específica, concreta e iminente capaz de lhes causar dano grave ou de difícil reparação, que enseje a concessão da medida excepcional por esta colenda Câmara.

Friso, por fim, que deixo de apreciar as teses suscitadas em contrarrazões relativas à apontada ilegitimidade ativa e passiva, pois entendo que tal questão deve ser primeiro submetida à apreciação do d. Juízo de origem, para que não haja indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.